Tribunal: TJMT
Processo: 1010863-49.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
RAI n° 1010863-49.2022.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SANDRA ROSANE BOTTURA DOS SANTOS, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Jaciara/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1002763-46.2020.8.11.0010, oposto em desfavor de PAULO DE SOUZA MATOS, indeferiu a inversão do ônus da prova.
A Agravante alega, em síntese, que o feito na origem se refere à embargos à execução, na qual defende a irregularidade e consequentemente invalidade do título executivo, em razão de ser produzido como garantia de dívida originária de agiotagem; “que a dívida, expurgados os juros onzenários, já está quitada;” e “que o título que dá suporte à execução foi corporificado ao suporte de falsidade ideológica (Nota Promissória com data de emissão preenchida pelo embargado com data retroativa, em ocasião posterior à entrega do título)”.
Aponta que nos embargos à execução requereu a inversão do ônus da prova, ao suporte do art. 3o da Medida Provisória n. 2.172- 32 de 2001. Sustenta o equívoco da decisão agravada, vez que o dispositivo legal não exige a demonstração inequívoca da agiotagem como pressuposto da inversão do ônus da prova.
Defende que “à decretação da inversão do ônus da prova basta a verificação da verossimilhança, sendo absolutamente desnecessária a prova inequívoca da agiotagem. Além disso, a inversão do ônus da prova não está intrinsecamente ligada ao mérito da ação, como defendeu a r. decisão agravada. Pelo contrário, conforme é de parecer unânime da jurisprudência de nossos tribunais, o art. 3o da M. P. 2.172-32/2001 e a inversão do ônus da prova que o este estatuto disciplina tem natureza eminentemente processual.”
Argumenta a notoriedade do cometimento do crime de falsidade ideológico, no preenchimento a posteriori da nota promissória, com data de emissão retroativa “há aproximadamente um ano antes da efetiva entrega do título, da embargante/agravante para o embargado/agravado”.
Consigna que o Agravado confessou o recebimento de nota promissória como substituição e novação de toda a suposta dívida garantida por cheques de terceiros que se encontravam em seu poder.
Enumera os elementos que indicam a prática de crime de agiotagem e a ocorrência de constrangimento moral à Agravante/Embargante e demais devedores/garantidores, “por meio de seu capanga, Sr. José Carlos Soares”.
Salienta serem contraditórias as afirmações do Agravado de que os cheques de terceiros serem utilizados apenas como garantia pelo pagamento do empréstimo e a alegação de que os cheques, quando apresentados, não continham fundos ou apresentavam divergência de assinatura, corroborando os argumentos da Agravante de que os cheques eram “trocados”, com juros já embutidos.
Destaca que “a inversão do ônus da prova, até por razão de lógica comum, se dá em momento processual anterior à conclusão da instrução probatória, em face da apreciação da verossimilhança da alegação de agiotagem e não da prova inequívoca e definitiva da agiotagem”, consignando ainda a necessidade de observância da não surpresa.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar o andamento do feito na origem, “de modo a impedir que seja prolatada sentença sob acometimento de vício capaz de lhe promover posterior nulidade”.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o decisum “e ordenar a inversão do ônus da prova, em atendimento à ordem imperativa do art. 3o da Medida Provisória n. 2.172-32/2001, c/c as demais legislações invocadas no presente recurso”.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela Agravante, identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito pretendido, uma vez que versa acerca de pedido de inversão do ônus da prova, estando o feito na origem, aparentemente, na iminência de ser sentenciado, sendo, portanto, prudente a suspensão do feito, em homenagem ao princípio da economia processual.
Posto isso, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do Agravado, DEFIRO o almejado efeito suspensivo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. João Ferreira Filho
Relator, em substituição legal